Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-29.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

2. Na espécie, não há nos autos indicativos de que o apelado atualmente esteja desempenhando atividade profissional com vínculo empregatício a justificar alteração da base de cálculo dos alimentos para desconto sobre eventuais rendimentos auferidos. Aliás, não foram trazidas quaisquer evidências que justificassem o pedido de quebra do sigilo de dados bancários, ou até mesmo que amparasse suspeita de que o alimentante estivesse ocultando sua real situação financeira, razão pela qual deve ser mantida a sentença que fixou a obrigação alimentar em 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

3. Recurso conhecido e desprovido.